Tribunal: TJMT
Processo: 1004493-28.2025.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004493-28.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDIR ANTONIO BORSATTI - CPF: 372.987.809-30 (RECORRENTE), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS FAVERO - CPF: 052.174.781-36 (RECORRIDO), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO FIXADO EM AUDIÊNCIA. REVELIA DECLARADA APESAR DE COMPARECIMENTO DA PARTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 335 DO CPC. LEGALIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Aldir Antonio Borsatti contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por Rodrigo Martins Favero, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 32.007,00 (trinta e dois mil e sete reais), com correção monetária e juros legais, em razão da inadimplência de cheque emitido como garantia de empréstimo informal. A sentença reconheceu a revelia da parte Reclamada pela ausência de apresentação de contestação no prazo de cinco dias úteis fixado em audiência de conciliação, conforme Enunciados no 4 e no 11 do FONAJE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do reconhecimento da revelia, mesmo com a presença da parte na audiência; (ii) determinar se o prazo de quinze dias úteis do art. 335 do CPC prevalece sobre o prazo de cinco dias úteis fixado pelo Juízo nos termos da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 20 da Lei no 9.099/95 admite a decretação da revelia mesmo que a parte esteja presente em audiência, desde que não apresente contestação no prazo fixado pelo Juízo.

O Enunciado no 11 do FONAJE estabelece que a ausência de contestação, ainda que o réu esteja presente na audiência, implica revelia nas causas de valor superior a vinte salários-mínimos.

O Juízo de origem fixou expressamente o prazo de cinco dias úteis para apresentação da contestação em audiência, nos termos do Enunciado no 4 do FONAJE, compatível com os princípios da celeridade e informalidade do microssistema dos Juizados Especiais.

A parte recorrente apresentou contestação após o prazo fixado, não se justificando a aplicação do prazo do art. 335 do CPC, que é subsidiário e somente aplicável quando compatível com a Lei no 9.099/95.

Não se verifica cerceamento de defesa nem error in procedendo, uma vez que o procedimento adotado está em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis aos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revelia pode ser declarada mesmo com o comparecimento da parte à audiência, caso não apresente contestação no prazo fixado pelo Juízo.

O prazo para apresentação de contestação nos Juizados Especiais pode ser fixado em audiência e prevalece sobre o prazo geral do CPC, por força da especialidade da Lei no 9.099/95.

A apresentação intempestiva da contestação, fora do prazo estabelecido em audiência, autoriza a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95 e do Enunciado no 11 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 20, 27 e 55; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1005692-40.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 08.08.2025, DJE 08.08.2025; STJ, AgRg no Ag no 1237848/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.10.2016, DJe 21.10.2016.

RELATÓRIO

Colendos pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança que julgou procedente o pedido formulado pelo Reclamante,
Rodrigo Martins Favero,
condenando o Reclamado
Aldir Antonio Borsatti
ao pagamento do valor de R$ 32.007,00 (trinta e dois mil e sete reais), acrescido de correção monetária e juros legais, com fundamento na inadimplência de cheque emitido como garantia de empréstimo informal.

A sentença reconheceu a revelia da Reclamada, diante da ausência de apresentação de contestação no prazo de cinco (05) dias úteis fixado
expressamente
em audiência de conciliação, conforme previsto no Enunciado no 04 do FONAJE e consignado na ata. Ainda que presente na audiência, a Reclamada foi reputada revel, conforme dispõe o Enunciado no 11 do FONAJE.

Em suas razões recursais, a Reclamada alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e
error in procedendo
, sustentando que apresentou contestação no prazo de quinze (15) dias úteis, conforme o art. 335 do CPC, e que a sentença incorreu em equívoco ao afirmar que não compareceu à audiência.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a Reclamante requereu o não provimento do recurso, sustentando a tempestividade da sentença, a inaplicabilidade do CPC em detrimento da Lei no 9.099/95 e a legalidade da decretação da revelia, diante do desrespeito ao prazo fixado expressamente em audiência.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

rata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de dívida representada por cheque não quitado, no valor original de R$ 32.007,00 (trinta e dois mil e sete reais).

A controvérsia gira em torno da validade da decretação de revelia, diante do alegado comparecimento da Reclamada à audiência e da apresentação de contestação após o prazo de cinco (05) dias úteis, fixado pelo Juízo de origem.

Nos termos da Lei no 9.099/95, especialmente em seu art. 20, a revelia é válida mesmo quando a parte demandada comparece à audiência, caso não apresente defesa no prazo fixado. O Enunciado no 11 do FONAJE respalda esse entendimento ao prever que "nas causas de valor superior a vinte salários-mínimos, a ausência de contestação, escrita ou oral,
ainda que presente o réu, implica revelia
".

No caso concreto, consta da ata da audiência de conciliação (ID 322346381) que o Juízo fixou expressamente o prazo de cinco (05) dias úteis para apresentação da contestação, em consonância com o Enunciado no 04 do FONAJE, que permite ao magistrado adaptar os prazos ao rito especial.

A Reclamada, por sua vez, protocola sua contestação apenas em 27/08/2025, quando o prazo havia expirado em 13/08/2025. Sua alegação de que se aplica o prazo de quinze (15) dias úteis do CPC não se sustenta, pois o art. 27 da Lei no 9.099/95 prevê que o CPC só se aplica de forma subsidiária e desde que compatível com os princípios da celeridade e informalidade do microssistema dos Juizados Especiais.

A sentença, portanto, agiu com pleno respaldo legal e jurisprudencial ao decretar a revelia e julgar procedente o pedido inicial com base na presunção de veracidade dos fatos e na prova documental apresentada.

Neste ponto, oportuno transcrever jurisprudência do TJMT que consolida esse entendimento:

RECURSO INOMINADO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA. EFEITOS DA REVELIA APLICADOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMERCIALIZAÇÃO COM PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NÃO INFORMADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Legitimidade passiva. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as da relação jurídica processual, evidencia-se a legitimidade, ficando a discussão sobre eventual responsabilidade civil para exame do mérito (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023). No caso dos autos, há coincidência das partes que figuram na relação jurídica de direito material e nesta demanda, o que as legitima para figurarem tanto no polo ativo quanto no passivo.
2. Revelia. A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação (art. 20 da Lei no 9.099/95; Enunciado 11 do FONAJE; Súmula 11/Cível das Turmas Recursais), presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo as hipóteses previstas nos arts. 344 e 345 do CPC (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016 e TJMT 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024). No presenta caso, a parte recorrente foi regularmente citada (ID 165448889/PJe2), mas não compareceu à audiência de conciliação (ID 182716841/PJe2) e não apresentou qualquer justificativa que pudesse autorizar a designação de nova audiência. Portanto, correta a sentença que decretou a revelia da reclamada, aplicando seus efeitos, uma vez que não há qualquer motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, pois o reclamante apresentou elementos probatórios que corroboram com sua narrativa, como os documentos de compra e venda do veículo, o recibo de pagamento e comprovantes de débitos pendentes do automóvel.
3. Falha na prestação de serviço. Nas relações de consumo, os prestadores têm o dever de executar os serviços oferecidos com qualidade e eficiência (art. 22 do CDC). Nesse sentido: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024. Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita. No caso dos autos, há falha na prestação de serviço de intermediação de compra e venda de veículo, porquanto a parte reclamada intermediou a venda de intermediou a venda de um veículo com pendências administrativas, sem informar adequadamente o consumidor sobre as irregularidades. Embora a requerida afirme que atuou apenas como intermediadora, verifica-se do contrato de financiamento juntado (ID 290198883/PJe2) que a reclamada SUPER AUTO figurou formalmente na operação, não atuando como mera intermediadora, mas como parte integrante da cadeia de fornecimento na venda do automóvel, inclusive auferindo lucro decorrente da venda. A comercialização do veículo sem a prévia regularização da documentação, bem como sem a devida informação ao consumidor sobre tais pendências, configura falha na prestação dos serviços da reclamada, devendo ela responder por eventuais prejuízos causados ao consumidor, tal como fixado pelo juízo singular.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95).
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
É como voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Hildebrando da Costa Marques
Juiz de Direito - Relator
(N.U 1005692-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Diante do exposto, não há fundamento para reforma da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente, arcará com custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se ao juízo de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025